Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-36.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-36.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA MARCIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTERSTÍCIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Simões Filho, contra acórdão que negou provimento aos apelos e manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora municipal, reconhecendo o direito à gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional no percentual de 15%, com efeitos retroativos, afastando indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de observância do interstício previsto no art. 57, § 2º, da Lei Municipal n.º 732/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a exigência de interstício temporal entre concessões da gratificação de aperfeiçoamento profissional, nos termos do art. 57, § 2º, da Lei Municipal n.º 732/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos legais para concessão da gratificação, reconhecendo que a servidora comprovou a conclusão de três cursos que totalizam mais de 360 horas, preenchendo os pressupostos objetivos da Lei Municipal n.º 732/2007.

5. A decisão consignou que, tratando-se de ato vinculado, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito e ausente fato impeditivo, modificativo ou extintivo, é devida a gratificação.

6. A alegação de necessidade de observância de interstício temporal traduz inconformismo com a conclusão adotada, configurando pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há fundamento para acolhimento dos embargos, tampouco para atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os requisitos legais da gratificação e conclui pelo preenchimento das condições objetivas previstas em lei, ainda que a parte discorde da fundamentação adotada.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000354-36.2019.8.05.0250
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e embargada
BARBARA MARCIA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator